Tribunal: TJDFT
Processo: 0736404-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PROCESSO EM ESTÁGIO AVANÇADO. OCUPAÇÃO CONTRÁRIA AO REGRAMENTO AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por ocupantes contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do autor. O cumprimento da ordem foi posteriormente suspenso em virtude da ADPF 828 do STF e da Resolução CNJ 510/2023, que versam sobre as medidas decorrentes da pandemia da Covid-19. Os agravantes pleiteiam a suspensão do mandado de reintegração e a revogação da liminar
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a liminar deferida na origem deve ser reformada, à luz das alegações dos agravantes e das circunstâncias processuais e fáticas.
III. Razões de decidir
3. A decisão impugnada entendeu, em cognição sumária, pela presença dos requisitos para o deferimento da liminar de reintegração de posse em relação às áreas coletivamente ocupadas em 2021, época do ajuizamento da demanda.
4. Sob pena de supressão de instância, é indevida a análise de argumentos invocados pelos réus/ocupantes e ainda não apreciados pelo Juízo de origem.
5. Considerando o estágio avançado em que o processo de origem se encontra, inclusive com análise de pedidos de produção de provas e recente suspensão para aguardar a instrução probatória de processo conexo, não se afigura prudente, neste momento processual, reformar a decisão liminar proferida pelo Juízo de origem, conforme recomendado pela Procuradoria de Justiça.
6. A manutenção da liminar de desocupação torna-se necessária também diante das alegações do Distrito Federal na origem de que a posse dos réus/ocupantes é ilegal, pois está inserida em área de relevante interesse ambiental, essencial para a captação de água, em Área de Proteção de Manancial – APM São Bartolomeu, em Zona Rural de Uso Controlado I, na qual é proibido o parcelamento do solo que resulte em lotes inferiores a 2 hectares.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento dos réus.